Tribunal: TJDFT
Processo: 0017133-95.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURADA. DESPROVIMENTO.
I. Caso em exame:
1. Apelação cível interposta contra a sentença da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o cumprimento de sentença.
II. Questão em discussão:
2. A controvérsia envolve a ocorrência de prescrição intercorrente devido à ausência de bens penhoráveis.
III. Razões de decidir:
3. O prazo de prescrição intercorrente segue o mesmo prazo da pretensão originária, conforme o art. 206-A do Código Civil e a Súmula no 150 do STF. O apelante foi devidamente intimado tanto da decisão que determinou a suspensão do processo quanto do decurso do prazo prescricional. A ausência de localização de bens penhoráveis justifica a extinção do processo nos termos do art. 921, § 5o, do CPC, sendo garantida a ampla defesa durante o curso processual.
IV. Dispositivo:
4. Apelação conhecida e desprovida.